Tribunal: TJDFT
Processo: 0723498-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESERVA DE HOSPEDAGEM POR MEIO DA 123 MILHAS. CANCELAMENTO DA RESERVA SEM PRÉVIO AVISO. LEGITIMIDADE DO HOTEL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 31, caput e § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, nas 48h seguintes à interposição do recurso e implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.

2. Se o autor apresentou guia e comprovante de recolhimento somente do preparo, deixando de comprovar o pagamento das custas processuais, considera-se deserto o recurso. Recurso do autor não conhecido.

3. Nos domínios do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores que integram a cadeia de produção ou prestação do serviço respondem pelo vício de produtos e serviços, haja vista o vínculo de solidariedade os une, nos termos do art. 7o. Nesse contexto, rejeita-se a arguição de ilegitimidade deduzida pela administradora do hotel, cuja reserva foi cancelada, cabendo às empresas ajustarem entre si a quantia que cada uma arcará da condenação.

4. Se o autor reservou hospedagem para os dias 21 a 26 de setembro de 2023, por meio da 123 Milhas, e o hotel tomou conhecimento do cancelamento feito pela agência de viagem em 29 de agosto (ID 59337067), configura falha na prestação de serviço a informação do cancelamento no ato do check-in.

5. Os sentimentos experimentados pelo autor, que tomou conhecimento do cancelamento da reserva de hospedagem apenas no momento do check-in, somado ao fato de estar acompanhado de seu filho, de 8 anos, ultrapassam a órbita do mero dissabor e configuram o dano moral.

6. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de dano moral (R$ 4.000,00), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação.

7. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, desprovido.

8. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios ao advogado da outra parte que fixo em 10% do valor da condenação.